Tribunal: TJDFT
Processo: 0035637-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035637-64.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIO ROLIM MARQUES DESPACHO Certifique a Secretaria se houve o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 19755119 - Pág. 1/6, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto foi dada vista pessoal ao ente distrital para ciência do decisum antes da digitalização dos autos (ID 19755117 - Pág. 2). Ressalte-se que, em consulta ao andamento processual dos autos físicos 2015 01 1 131303-9, consta o recebimento de petição no protocolo integrado em 14/2/2020. Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024